Tribunal: CARF
Processo: 19985.720938/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO. NÃO REGULARIZAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.
Considerando que constitui óbice ao ingresso no Simples Nacional a existência de débito não regularizado dentro do prazo previsto pela legislação de regência, deve ser mantido o indeferimento da opção pelo por esse regime tributário favorecido e unificado quando comprovado que o sujeito passivo, encontrava-se em débito com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.720938/2016-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.141 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
BROTTO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO. NÃO REGULARIZAÇÃO EM
TEMPO HÁBIL.
Considerando que constitui óbice ao ingresso no Simples Nacional a existência
de débito não regularizado dentro do prazo previsto pela legislação de regência,
deve ser mantido o indeferimento da opção pelo por esse regime tributário
favorecido e unificado quando comprovado que o sujeito passivo, encontrava-
se em débito com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava
suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo o Termo de Indeferimento da Opção pelo SIMPLES NACIONAL
que impediu o acesso da recorrente ao regime, vencido o Relator que dava provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Júnia Roberta Gouveia Sampaio.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves - Relator.
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.720938/2016-15
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.141 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.720938/2016-15

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o indeferimento da opção ao Simples
Nacional da Recorrente devido a constatação de débito sem a exigibilidade suspensa.
O Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional de fls. 7, registrado
em 18/02/2016 foi fundamentado no art. 17, inciso V da Lei Complementar n. 123/2006
(existência de débitos cuja exigibilidade não estava suspensa).
Motivaram o indeferimento um débito de CSLL, com período de apuração
04/2014 e valor original de R$ 622,52, e uma multa por atraso / falta na entrega da GFIP, com
período de apuração 31/12/2010 e saldo devedor original de R$ 2.500,00.
O contribuinte, ofereceu manifestação de inconformidade requerendo sua inclusão
no Simples Nacional, alegando, em síntese, que o débito de CSLL foi pago tempestivamente; e
que a multa por atraso / falta na entrega da GFIP não constava em Ato Declaratório de Exclusão
expedido em 2015 (fl. 6), e que além disso no sistema conta corrente o vencimento desse débito
foi prorrogado para 11/01/2016 (fls. 53-54).
A opção pelo Simples Nacional foi solicitada em 26/01/2016, conforme termo de
indeferimento de fl. 7.
Constam também nos autos as seguintes informações:
a) auto de infração pelo qual foram lançadas as multas por atraso / falta na entrega
da GFIP supracitadas (fl. 50);
b) telas alusivas ao débito de CSLL supramencionado, nas quais fica demonstrado
seu total pagamento em 26/03/2015 (fls. 52-53);
c) telas que mostram débito referente à receita 1107, no valor de R$ 2.500,00 e
com data de vencimento 11/01/2016, os quais foram extintos por pagamento efetuado em
16/05/2016 (fls. 53-54); (débito relativo a multa por atraso na entrega da GFPI).
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente o indeferimento
a opção do Simples Nacional, por entender que a Recorrente não teria regularizado os débitos
dentro do prazo legal, nos termos do artigo 6o, § 2o, inciso I, da Resolução CGSN no 94, de 2011,
ou seja, até 31/01/2017, registrando a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. IMPUGNAÇÃO AO TERMO DE INDEFERIMENTO.
DÉBITOS NÃO REGULARIZADOS. IMPROCEDÊNCIA.
A opção pelo Simples Nacional somente pode ser deferida ante a regularização de todas
as pendências existentes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.141 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.720938/2016-15

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos para
este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves - Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

Como a matéria dos autos trata apenas do indeferimento a opção ao Simples
Nacional da Recorrente e o argumento de defesa é apenas relativo ao pagamento do débito,
entendo que a solução da lide trata estritamente da análise da prova do pagamento e do prazo
para regularização do débito.

Consta nos autos a prove de que os débitos indicados no Termo de
Indeferimento foram quitados. Ou seja, as telas alusivas ao débito de CSLL demonstram que seu
total pagamento ocorreu em 26/03/2015 (fls. 52-53).

Da mesma forma, as telas que mostram débito referente à receita 1107, no
valor de R$ 2.500,00 e com data de vencimento 11/01/2016, demonstram que foram extintos por
pagamento efetuado em 16/05/2016 (fls. 53-54); (débito relativo a multa por atraso na entrega
da GFPI).

Desta forma, tendo em vista que consta nos autos provas consistentes de que
foi feito o pagamento dos débitos que o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional apontou como abertos e não suspensos, entendo que o v. acórdão deve ser reformado.

Vejamos.

Acerca do prazo de que dispõe o interessado, a cada ano, para realizar a opção
pelo Simples Nacional, o § 2o do artigo 16 da Lei Complementar no 123, de 2006, assim dispõe:

Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
[...]
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro,
até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário
da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.141 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.720938/2016-15

O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) dispôs sobre a forma de ingresso
no regime especial na Resolução no 94, de 29/11/2011, cujo artigo 6o assim estabelece:

Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o.
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
(...)

Em relação a Lei Complementar no 123/2006, as vedações ao ingresso do Simples
Nacional e a exclusão do sistema, estão previstas nos seguintes artigos:

Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.

Conforme pode se verificar acima, este procedimento de exclusão do Simples
Nacional é regulado pela Lei Complementar 123/06, por Resolução do Comitê Gestor do
Simples Nacional e o processo administrativo que analisa o Termo de Indeferimento da Opção e
o Ato Executivo de Exclusão do Simples Nacional é regulamentado pelo Decreto 70.235/1972.

O artigo 31, parágrafo segundo e o artigo 39, parágrafo quarto da Lei
Complementar 123/2006, concede 30 dias para oferecimento da impugnação ou pagamento do
débito, a partir da data da intimação, suspendendo os efeitos da decisão do Ato Declaratório
Executivo de Exclusão do Simples Nacional.

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.141 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.720938/2016-15

Assim, complementando meu raciocínio, entendo que o artigo 31, parágrafo
segundo da Lei Complementar 123/2006, que concede a possibilidade de oferecimento de
manifestação de inconformidade ou pagamento do débito a partir da data da intimação, suspende
os efeitos da decisão do Ato Executivo de Exclusão do Simples Nacional durante todo o curso do
processo administrativo e, por conseqüencia lógica, estende o prazo para regularização de
pendência até o termino do referido processo.

Este entendimento de que a manifestação de inconformidade ou impugnação
suspende os efeitos do Ato de Exclusão ou Termo de Indeferimento também pode ser visto na
Solução de Consulta Interna da Receita Federal, no Solução de Consulta Interna da Cosit no
18/2014 de 30 julho de 2014. Vejamos a ementa.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: Com base no art. 39 da Lei Complementar (LC) no 123, de 14 de dezembro de
2006, a manifestação de inconformidade interposta em âmbito federal contra a
exclusão do Simples Nacional se enquadra no conceito de recurso administrativo
admissível pelas leis reguladoras do processo tributário administrativo a que se
refere o inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN).
Nos termos do § 3o do art. 75 da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional
(RCGSN) no 94, de 29 de novembro de 2011, a impugnação do ato de exclusão do
Simples Nacional tem efeito suspensivo, razão pela qual o lançamento de ofício que
teve tal ato de exclusão como premissa necessária terá caráter preventivo, e, portanto,
estará com a exigibilidade suspensa.
Dispositivos Legais: art. 151, inciso III, do CTN; art. 39 da LC no 123, de 2006; art. 75,
§ 3o do da RCGSN no 94, de 2011.

Desta feita, mesmo que a Recorrente tenha pago o débito relativo a multa por
atraso na entrega na GFIP apenas em 16/05/2016, o pagamento ocorreu durante o processo
administrativo em epígrafe que suspendeu o efeito do Termo de Indeferimento de Opção pelo
Simples Nacional, devendo o v. acórdão ser reformado e o Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional ser cancelado.

Sendo assim, voto por revogar o Termo de Indeferimento à Opção ao Simples
Nacional da Recorrente e reformar o v. acórdão recorrido.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
dar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Voto Vencedor

Conselheira: Junia Roberta Gouveia Sampaio - Redatora
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.141 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.720938/2016-15

Em que pese os argumentos aduzidos pela i. Relator, a turma concluiu que a
apresentação da manifestação de inconformidade por parte do contribuinte e a consequente
suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da exclusão não suspende o prazo
para regularização de eventuais débitos que determinariam sua exclusão
De acordo com a Lei Complementar no 123/2006, as vedações ao ingresso do
Simples Nacional e a exclusão do sistema estão assim dispostas:

Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão

A exclusão do contribuinte do SIMPLES NACIONAL gera, como consequência,
o lançamento dos tributos sob a sistemática normal de apuração a qual via de regra é mais
gravosa.
A manifestação de inconformidade por parte do contribuinte impede a exigência
dos eventuais débitos decorrentes da exclusão. Tal situação em nada afeta o prazo concedido no
§2o acima transcrito para regularização de eventuais débitos existentes antes da exclusão.
Vale dizer a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório de Exclusão não se
confunde com a suspensão de exigibilidade dos eventuais débitos, tanto assim que, nos termos
do artigo 17, V, acima transcrito, tais débitos só ocasionaram a exclusão do regime do SIMPLES
NACIONAL porque não se encontravam com a exigibilidade suspensa.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital